Tribunal: TJBA
Processo: 8007178-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8007178-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s):
THIAGO PESSOA ROCHA, PAULO EDUARDO PRADO

EMBARGADO: MARIA DE FATIMA CARVALHO MACHADO

Advogado(s):
ROMANO FALCAO DE JESUS, SAMARA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA

IVZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA JULGADA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS.
NÃO ACOLHIMENTO
.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão ou contradição no acórdão, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais manteve a condenação da operadora de saúde para custear procedimento médico na segurada e indenizá-la, por dano moral.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de ID 79741827
, opostos na Apelação Cível nº 8007178-06.2024.8.05.0001, em que figura como
Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como
Embargad
a

MARIA DE FATIMA CARVALHO MACHADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA